Tribunal: STJ
Processo: 0846317-49.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965114 - RJ(2025/0220332-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS LEITE MARQUES - RJ134595
VYNICIUS PEREIRA GUIMARÃES - RJ216083
LARISSA FERNANDES DE CARVALHO - RJ234406
MARIA LUIZA CASTRO ISSA - RJ261542
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6791eeef-98ee-4339-a3d5-565cadcbe904

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965114 - RJ (2025/0220332-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS LEITE MARQUES - RJ134595
VYNICIUS PEREIRA GUIMARÃES - RJ216083
LARISSA FERNANDES DE CARVALHO - RJ234406
MARIA LUIZA CASTRO ISSA - RJ261542
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MSHS BRASIL ENGENHARIA
LTDA. ao acórdão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 1.473/1.478).
Nas presentes razões, a embargante defende que houve omissão sobre a
"violação aos termos do edital e do contrato firmado entre as partes, bem como sobre a
possibilidade de redução da multa aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade,
(e-STJ fls. 1.487/1.488).
proporcionalidade e do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste"
Impugnação às e-STJ fls. 1.493/1.547.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA53195784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:52
Código de Controle do Documento: ec76f1b1-881b-4fcd-ba1f-2495fc399ede

De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, o tribunal local assim consignou:

"(...)
Assim, em que pese a parte autora afirmar que a PETROBRÁS teve
uma atitude contraditória ao aventar um acordo e não honrá-lo, o que houve,
em verdade, foi a ausência de concordância para viabilizar o distrato
amigável, haja vista que a empresa contratada não aceitou os termos da
PETROBRÁS para o distrato proposto.
Dessa forma, não há que se falar em comportamento contraditório,
mas em não concordância entre as empresas sobre rescisão que vinha sendo
negociada.
(...)
- Da Multa pela Inexecução Parcial do Contrato:
Nos termos da Cláusula 8.6 antes transcrita, a inexecução parcial
do contrato, pela contratada, conduziria à aplicação da multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato.
Não resta dúvida, neste caso, quanto à inexecução parcial do que
restou pactuado entre as partes, tendo em vista que a execução dos
serviçostinha como data de término , consoante a Autorização de26/08/2024
Serviços (index 13 Apelação Cível no 0846317-49.2022.8.19.0001 (6)
30472845). A empresa, no entanto, encerrou as atividades em ,14/06/2022
deixando de dar prosseguimento aos serviços contratados pela PETROBRÁS.
Tratando-se de contrato com o valor total estabelecido em
33.069.513,85 (trinta e três milhões sessenta e nove mil quinhentos e treze
reais e oitenta e cinco centavos), a multa corresponde à importância de R$
3.306.951,38 (três milhões trezentos e seis mil novecentos e cinquenta e um
reais e trinta e oito centavos), o que foi observado na notificação no 0085
/2022, gerada pela PETROBRAS em .12/07/2022
(...)
Mostra-se, portanto, legítima essa penalidade aplicada pela ré.
- Da multa pelo descumprimento da obrigação de apontar as ordens
de serviço no SAP até um dia após a execução das tarefas:
A notificação no 88/2022 refere-se à aplicação da penalidade
prevista no Contrato de Prestação de Serviços pelo descumprimento
daobrigação de apontar as ordens de serviço no SAP até um dia após
aexecução das tarefas, sendo prevista multa de 10% da verba mensal
(Cláusula 8.6.3).
(...)
A autora não se desincumbiu do ônus de provar a baixa das ordens
de serviço dentro do prazo previsto em contrato, ônus que lhe incumbia, sendo
certo que poderia ter demonstrado esse aspecto, inclusive, por perícia técnica
para fim de desconstituir os documentos e notificações apresentadas pela
contratante, em relação às multas impugnadas. Legítima, pois, também se
afigura essa penalidade.
(...)
- Da multa contratual por cumprimento irregular ou defeituoso de
item do contrato:
Da mesma forma, não houve a comprovação, pela parte autora
/reconvinda do efetivo cumprimento da obrigação assumida no contrato em
relação à execução regular dos serviços (reparos) nos itens descritos na
notificação no 86/2022.
A PETROBRÁS aplica a multa no valor de R$ 390.744,00 (trezentos
e noventa mil setecentos e quarenta e quatro reais), que totaliza o percentual
de 10% sobre os itens detalhados que teriam apresentado defeito.
(...)
- Da multa pelo descumprimento do procedimento do Anexo do
contrato (SMS):
Documento eletrônico VDA53195784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:52
Código de Controle do Documento: ec76f1b1-881b-4fcd-ba1f-2495fc399ede

A penalidade aplicada pela PETROBRÁS na notificação 91/2022,
valor de R$ 181.882,36 (cento e oitenta e um mil oitocentos e oitenta e dois
reais e trinta e seis centavos), refere-se à ausência de apresentação da
documentação exigida no Anexo do contrato, em atendimento aos itens
elencados na auditoria como não-conformes.
(...)
Releva pontuar, que nada obstante tenha ocorrido o pedido de
rescisão unilateral, com o encerramento das atividades em ,14/06/2022
restara pendente de entrega as respostas à auditoria, com a apresentação dos
documentos que foram exigidos.
A sua não apresentação a contento confere à PETROBRAS o direito
de aplicar a penalidade, com dedução do montante a ser pago pelos serviços
prestados pela MSHS.
- Da retenção dos valores referentes às penalidades aplicadas pela
contratante:
Conforme ressaltado, previa o contrato objeto da lide que no caso de
rescisão do negócio estabelecido entre as partes seria permitido à contratante
realizar a retenção de valores eventualmente devidos à empresa contratada,
compensando- os com os seus créditos provenientes dos serviços efetivamente
prestados e aceitos pela Fiscalização.
Assim, correta a retenção providenciada pela PETROBRÁS, não
prosperando a tese da requerente" (e-STJ fls. 1.253/1.258).

Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a legitimidade das
multas aplicadas encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Confiram-se:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO 'IX
35' ANO-MODELO 2015/2016. PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA NO
ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DOS CONSUMIDORES.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EXARADO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. AFIRMAÇÃO. DANO
MORAL INDIVIDUAL E COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA DE AUTOMÓVEIS SOB A
DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO SEM QUE O VEÍCULO SEJA
FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO
QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a
insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 1.588.036
/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
24/8/2020,
31/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53195784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:52
Código de Controle do Documento: ec76f1b1-881b-4fcd-ba1f-2495fc399ede

É o voto.
Documento eletrônico VDA53195784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:52
Código de Controle do Documento: ec76f1b1-881b-4fcd-ba1f-2495fc399ede

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.965.114 / RJ
Número Registro: 2025/0220332-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08463174920228190001 202524504990 8463174920228190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS : LUCAS LEITE MARQUES - RJ134595
VYNICIUS PEREIRA GUIMARÃES - RJ216083
LARISSA FERNANDES DE CARVALHO - RJ234406
MARIA LUIZA CASTRO ISSA - RJ261542
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
COMPENSAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: LUCAS LEITE MARQUES - RJ134595
Documento eletrônico VDA54618814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: e69149fb-4119-4c0f-a71c-be8a3ad6a1c0

VYNICIUS PEREIRA GUIMARÃES - RJ216083
LARISSA FERNANDES DE CARVALHO - RJ234406
MARIA LUIZA CASTRO ISSA - RJ261542
EMBARGADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
LUIGI BRUNO DE LIMA AVALONE RAMALHO - RJ125916
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: e69149fb-4119-4c0f-a71c-be8a3ad6a1c0